Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-18.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000973-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (AGRAVADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e julgou prejudicado anterior Agravo Interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada proferida pelo órgão julgador.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC/2015 e o art. 134-A do Regimento Interno do TJMT, é recurso cabível apenas contra decisões monocráticas, sendo manifestamente inadmissível quando dirigido contra acórdãos de órgãos colegiados.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça a inadmissibilidade de agravo interno contra decisão colegiada, não cabendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em razão da clareza da previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Concessionária Rota do Oeste S.A.
em face do acórdão de ID 223991178, que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravada
Idaza Distribuidora de Petróleo LTDA
, revogando a tutela de urgência concedida na Ação de Obrigação de Fazer nº 1020389-92.2022.8.11.0015,

e julgou prejudicado o Recurso de Agravo Interno de ID 203116657.

Em suas razões, a agravante Concessionária Rota do Oeste S.A. alega que a documentação acostada aos autos de origem comprova que a agravada Idaza descumpriu o acordo firmado, impondo a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta que a Agravada deve regularizar a faixa de domínio de acordo com as normas de segurança, evitando a ocorrência de acidentes no local.

Aduz que a Agravada não cumpriu com o Contrato de Permissão de Uso, que prevê a implantação de um acesso na faixa de domínio, na altura do quilômetro 818 da BR-163.

Ressalta que resta demonstrada a probabilidade do direito da Autora/Agravante e o perigo de dano, justificando a necessidade do Tribunal de Justiça manter a decisão que foi objeto do Recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, requer o provimento do presente Agravo Interno para desprover o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno de ID 203116657, restabelecendo os efeitos da tutela de urgência concedida na origem.

Contrarrazões da Agravada em ID 234614838, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravo Interno é o
recurso próprio para atacar decisão unipessoal
proferida no âmbito dos Tribunais, de modo a levar ao conhecimento do colegiado a
matéria decidida monocraticamente
, conforme se infere do artigo 1021, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, prevê que “
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias
” (art. 134-A).

Dessa forma, o Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática do Relator, visando levar ao colegiado a matéria controversa.

Analisando o acórdão de ID 223991178, se observa que a 2ª Câmara de Direito Privado,
de forma colegiada
, apreciou o Recurso de Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno de ID 203116657.

Assim, a despeito da fundamentação da Agravante, evidencia-se que o Agravo Interno interposto fora manejado contra decisão colegiada, o que impede o seu conhecimento, por ser manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1021 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto por João Cristóvão de Deus contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. O agravante argumenta a ilegalidade da inserção de seu nome junto ao Sistema de informação de crédito do Banco Central – SCR, relativa à dívida prescrita e a ocorrência de danos morais, que pede sejam indenizados. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, conforme o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo admissível contra acórdão de órgão colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro inescusável, como estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reitera a inadmissibilidade desse recurso nesse contexto.

5. Não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal, dado que a previsão legal do agravo interno é clara quanto ao seu cabimento restrito a decisões monocráticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada.
(...).
(N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Frisa-se, conforme entendimento da jurisprudência, que “
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 do CPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
” (AgInt no AgInt no AREsp 488.243⁄MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09⁄05⁄2017, DJe 12⁄05⁄2017).

Diante do exposto,
não conheço
do Agravo de Interno de ID 228471671.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024